Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020463-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DRA. LARA MOERSCHBERGER NEDEL
PACIENTE(S)
VALDIVINO FUZARO RAMOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Paranatinga/MT, por decretar e manter, por tempo excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da Ação Penal n.o 0003031-49.2019.8.11.0044, código 11486072, em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §3o, inc. II, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, que foi recolhido ao cárcere no dia 02/12/2019, ou seja, há mais de 09 (nove) meses, sem que exista data designada para a audiência de instrução, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Lado outro, assevera que inexistem os requisitos legais pertinentes ao periculum libertatis, pois afirma que nada de concreto revela que a liberdade do increpado representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, sendo insuficiente a mera alegação da gravidade do crime imputado para justificar a adoção da medida extremada, notadamente porque alega que o encarcerado é primário, residente em endereço certo, com família constituída e exercente de trabalho lícito.
Diante de tais argumentos, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da presente ordem, para cessar a coação ilegal que atinge o direito ambulatorial do paciente, mediante o relaxamento ou revogação da sua prisão preventiva.
A ordem veio munida com os documentos de ID 59657453 ao ID 59657458.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta, que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Isso porque há de se levar em conta que para a verificação da coação ilegal oriunda do excesso de prazo é insuficiente a mera consideração do lapso temporal que perdura a restrição à liberdade do paciente, devendo ser examinadas, também, as peculiaridades do caso em apreço, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, pois, para o reconhecimento do constrangimento taxado de ilegal, a demora impugnada há de ser injustificada e decorrente de desídia do i. órgão ministerial ou do d. magistrado singular.
Desta feita, ressaindo dos autos que há dualidade de réus, assistidos por defensores diversos, um deles, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados, e que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada houve a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais, bem como a institucionalização do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário de Mato Grosso, nos termos da Portaria-Conjunta n.o 247/2020-PRES/CGJ do eg. TJMT e demais subsequentes que prorrogaram as medidas tomadas em razão da pandemia do novo coronavírus, circunstância esta que é excepcional e transitória e atinge toda a coletividade, a exigir providências para salvaguardar o direito à saúde, garantido a todo cidadão, e não de punição aos sujeitos encarcerado, nessa fase perfunctória, não vislumbro razões para considerar que há violação ao princípio da razoável duração do processo, a inviabilizar, por ora, o relaxamento da custódia cautelar do increpado.
De mais a mais, quanto ao decreto prisional, depreende-se da decisão objurgada que o d. magistrado vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do favorecido nessa ordem no cometimento do latrocínio imputado, além da necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada, evidenciada pelo modus operandi, e do fato de que o paciente e seu comparsa supostamente foragiram do distrito da culpa logo após à prática ilícita.
Em sendo assim, por ora, não há como considerar que o édito judicial apresenta-se sem fundamentação concreta, porquanto, aparentemente, está lastreado em elementos e fatos contidos nos autos que revelam a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, satisfazendo os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e a motivação nele contida coaduna-se com a jurisprudência das Cortes Superiores, como se verifica nos seguintes precedentes do STF e do STJ, in verbis:
“ (...) quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (STF HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).
“(...) o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir” (STJ HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).
Logo, nessa fase inicial de conhecimento da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do paciente ou a substituição da sua custódia provisória por cautelares menos severas do art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias por ele ostentadas, que “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Cabe frisar, ainda, que “em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar” (STJ – RHC 73206/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 13/09/2016, Data de Publicação: DJe 26/09/2016).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDIVINO FUZARO RAMOS.
No mais, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator